Tribunal: TJDFT
Processo: 0016200-31.1991.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0016200-31.1991.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 59144090, sobrestou o recurso especial interposto pelo ESPÓLIO DE ACILON DE OLIVEIRA, tendo em vista o decidido no REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) e a afetação do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), situação que ensejou a apresentação do requerimento de distinção (ID 59609913), amparado no artigo 1.037, § 9o, do Código de Processo Civil. Os autos foram encaminhados ao Desembargador Relator do acórdão vergastado, consoante determina o artigo 1.037, § 10, inciso III, do CPC, que levando a efeito a devida apreciação do requerimento formulado, concluiu que (ID 64372955): (...) na oportunidade da apreciação da repercussão geral do Tema 1255 pelo Pleno do STF, assim como em oportunidades posteriores, há um esforço interpretativo por aquela Suprema Corte em realizar um recorte na amplitude do debate que havia se instalado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP), do qual consta expressamente do precedente qualificado a sua incidência sobre honorários decorrentes de causas que envolvam particulares tanto quanto naquelas em que a Fazenda Pública figura como parte (art. 85, §§ 3o e 4°, do CPC). Nesse descortino, objetivando contribuir para a harmonia, estabilidade e coerência ao sistema de precedentes, forçoso reconhecer que o debate versado no Tema 1.255/STF (possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores ou proveito econômico forem exorbitantes), após a publicação do acórdão no qual o Tribunal pleno reconheceu a repercussão geral da matéria, encontra-se restrito às situações em que incidir o art. 85, § 3o, do CPC (demandas em que a Fazenda Pública figure como parte). Ante o exposto, com amparo no art. 1.037, § 10, do CPC, reconheço a distinção da questão a ser decidida no presente caso concreto (lide entabulada entre particulares) em relação àquela abordada no Tema 1.255/STF (RE-RG 1.412.069/PR). Consigno que, no presente caso, o colegiado do Órgão fracionário já realizou distinção do caso versado nos autos em relação ao Tema 1.076/STJ quando da apreciação meritória do apelo (ID 52142158), de maneira que se revela despicienda eventual remessa para reexame/retratação do acórdão recorrido, na forma do art. 1.040, II, do CPC. Nesse contexto, reconhecido o distinguishing, remeto o recurso especial à Corte Superior, em estrita observância ao procedimento disciplinado no 1.037, § 12, inciso II, da Lei Adjetiva Civil. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019